Tribunal: TJDFT
Processo: 0705018-87.2017.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO DE MULTA CONTRATUAL MORATÓRIA. QUITAÇÃO CONFERIDA. CONTINUIDADE DO ATRASO. MULTA MORATÓRIA EM PERÍODO POSTERIOR AO DA QUITAÇÃO. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO COM A MULTA MORATÓRIA. NÃO CABIMENTO.

1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que extinguiu o processo, quanto ao pedido de multa moratória, por falta de interesse de agir, e julgou improcedente o pedido de indenização, por lucros cessantes.

2. A mora da construtora é incontroversa, tanto que efetuou o pagamento espontâneo ao recorrido de multa moratória, no valor de R$ 7.717,13 (ID 11158607). Discute-se a possibilidade de recebimento de multa pelo período posterior à quitação conferida pelo cônjuge da recorrente em 27/05/2013, e de forma cumulada com indenização, por lucros cessantes. Verifica-se que o termo assinado confere quitação quanto à “indenização pela entrega das chaves ao(s) adquirente(s) em data superior à previsão contratual”. Apesar de a quitação ter sido conferida de forma total (pela entrega das chaves em data posterior à estabelecida em contrato), não há razoabilidade no entendimento de que tal quitação resultaria na aceitação incondicional de qualquer atraso subsequente. Assim, em consonância com os princípios da boa-fé objetiva, da razoabilidade e da proporcionalidade, o recurso deve ser provido neste ponto, de forma a garantir à recorrente o direito de percepção da multa prevista em contrato pelo período restante da mora, até porque a multa moratória constitui prefixação das perdas e danos, não sendo razoável a alteração tácita de tal cláusula, sem que tenha a parte anuído com isso, de forma expressa.

3. A recorrida pretende que o termo final da mora seja a data de expedição do Habite-se. Entretanto, deve ser considerado como termo final da mora da construtora a data da efetiva entrega das chaves ou a convocação do consumidor para esse fim. Desse modo, devido o pagamento da multa contratual pelo período restante da mora, de 28/05/2013 (dia posterior à quitação) até a data de entrega das chaves (03/07/2013), ou seja, por 1 mês e 5 dias.

4. Não é possível a cumulação de multa moratória com indenização, por lucros cessantes, tendo em vista a tese fixada pelo STJ no julgamento dos REsp 1498484/DF e 1635428/SC, que tramitaram pela sistemática dos Recursos Repetitivos: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” (Tema 970). Em razão da quitação e da impossibilidade de cumulação, portanto, não merece retoque a sentença recorrida.

5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para condenar a recorrida ao pagamento da multa contratual de 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel, pelo período restante da mora, de 28/05/2013 até 03/07/2013 (1 mês e 5 dias). Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.